Tribunal: TJDFT
Processo: 0726665-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726665-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L.G COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA AGRAVADO: DANIEL FRANGE BRUNELLI FRAGA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.G Comércio de Materiais para Construção e Ferragens Ltda. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 1a Vara Cível de Taguatinga, que, em cumprimento de sentença instaurado contra Daniel Frange Brunelli Fraga, determinou a inclusão do advogado da parte exequente no polo ativo da execução, sob pena de arquivamento (ID 201842231 do processo n. 0711901-28.2023.8.07.0007). Nas razões recursais (ID 60920971), a parte recorrente sustenta que a legitimidade da parte e de seu patrono é concorrente para executar os honorários sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença. Cita julgados do TJDFT e do STJ que considera favoráveis a sua tese. Destaca o enunciado da súmula 306 do STJ. Afirma que o pedido de cumprimento de sentença não diz respeito somente às verbas honorárias sucumbenciais, razão pela qual, no seu entendimento, a legitimidade é concorrente e a presença do advogado no polo ativo é dispensável. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que o cumprimento de sentença prossiga sem necessidade de inclusão do advogado no polo ativo. Preparo recolhido (ID 60920973). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, pode ser concedido quando a imediata produção de efeitos da decisão agravada representar risco de dano grave e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Apesar da relevância dos argumentos expostos pelo recorrente, não se constata risco de dano grave decorrente dos efeitos da decisão agravada. A possibilidade de arquivamento do feito, caso a ordem de emenda não seja cumprida no prazo assinalado no Juízo de origem, não representa prejuízo iminente à parte agravante, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, na hipótese de eventual provimento do recurso. Diante da falta de um dos requisitos legais, o pedido liminar deve ser rejeitado. O mérito recursal será analisado em julgamento colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora